Tribunal: TJES
Processo: 5006773-07.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-12-22

Ementa:
EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL. ISS FIXO. DISSOLUÇÃO DA EMPRESA. AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DESCONSTITUIÇÃO DO FATO GERADOR DO IMPOSTO. PREJUDICADO O RECURSO DO MUNICÍPIO. PROVIDO O RECURSO DA SOCIEDADE DE ADVOGADOS.

1. A despeito do cadastro imobiliário ativo do contribuinte perante o Município, o fato gerador do ISS, ainda que na modalidade fixa, é a prestação de serviço, de modo que pode ser desconstituída a incidência se comprovada a inexistência de prestação de serviço;

2. A empresa demonstrou a ausência de prestação de serviço no período abrangido na CDAs executadas, de modo que deve ser reconhecida a inexistência de fato gerador para subsidiar a incidência do ISSQN;

3. Prejudicado o recurso do Município. Provido o recurso de Carvalho & Miguel – Sociedade de Advogados ME.

Vitória, ______ de ________________ de ________.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006773-07.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CARVALHO & MIGUEL - SOCIEDADE DE ADVOGADOS e outros (2)

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA e outros (2)

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL. ISS FIXO. DISSOLUÇÃO DA EMPRESA. AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DESCONSTITUIÇÃO DO FATO GERADOR DO IMPOSTO. PREJUDICADO O RECURSO DO MUNICÍPIO. PROVIDO O RECURSO DA SOCIEDADE DE ADVOGADOS.

1. A despeito do cadastro imobiliário ativo do contribuinte perante o Município, o fato gerador do ISS, ainda que na modalidade fixa, é a prestação de serviço, de modo que pode ser desconstituída a incidência se comprovada a inexistência de prestação de serviço;

2. A empresa demonstrou a ausência de prestação de serviço no período abrangido na CDAs executadas, de modo que deve ser reconhecida a inexistência de fato gerador para subsidiar a incidência do ISSQN;

3. Prejudicado o recurso do Município. Provido o recurso de Carvalho & Miguel – Sociedade de Advogados ME.

Vitória, 24 de novembro de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso de Carvalho & Miguel - Sociedade de Advogados ME, julgando prejudicado o recurso do Município de Vitória, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº. 5006773-07.2020.8.08.0024

Apelante/Apelado: Município de Vitória

Apelado/Apelante: Carvalho & Miguel – Sociedade de Advogados ME

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de apelações cíveis interpostas contra a sentença (ID 15510809), integrada pela decisão dos embargos de declaração (ID 15510814), proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória/ES, que acolheu em parte os embargos opostos por Carvalho & Miguel – Sociedade de Advogados ME contra a execução fiscal promovida pelo Município de Vitória, reconhecendo a prescrição dos débitos inscritos no termo n. 43273/2013, e condenando as partes ao pagamento dos honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre os respectivos proveitos econômicos, bem como das custas processuais, na proporção de metade para cada uma, isentando, contudo, o ente municipal da sua parte.

Em suas razões (ID 15510816), o Município sustenta que: (a) não houve prescrição do crédito relativo ao termo n° 43273/2013, pois a execução fiscal foi ajuizada dentro do prazo de cinco anos previsto no art. 174 do CTN; (b) o despacho que ordena a citação, conforme redação do art. 174, parágrafo único, I, do CTN, alterada pela LC n. 118/2005, deve ter seus efeitos retroativos à data de propositura da ação, nos termos da interpretação conferida pelo STJ no REsp n. 1.120.295/SP, julgado sob o rito dos recursos repetitivos (art. 543-C do CPC/1973); (c) portanto, a sentença deve ser reformada para afastar o reconhecimento da prescrição parcial do crédito fiscal.

A Sociedade de Advogados, por seu turno, sustenta em seu recurso (ID 15510818) que: (a) a sociedade de advogados foi encerrada no ano de 2004 e jamais retomou suas atividades; (b) os livros fiscais e contábeis demonstram a inexistência de qualquer prestação de serviços após essa data, especialmente a ausência de emissão de nota fiscal eletrônica, obrigatória desde 2007 no município de Vitória; (c) a mera inscrição ativa no cadastro mobiliário municipal não configura fato gerador do ISSQN, sendo imprescindível a efetiva prestação de serviço, nos termos do art. 1º da LC n. 116/2003; (d) a cobrança se baseia em lançamento de ofício sem prévia notificação, em violação ao contraditório e à ampla defesa; (e) a multa moratória de 30% possui caráter confiscatório, devendo ser reduzida para percentual não superior a 20%; (f) a execução deve ser extinta em sua integralidade e os débitos considerados inexistentes por ausência do fato gerador, sendo devida a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa, nos termos do art. 206 do CTN.

Contrarrazões o Município pelo desprovimento do recurso de Carvalho & Miguel – Sociedade de Advogados ME (ID 15510821).

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 03 de novembro de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Apelação de Carvalho & Miguel – Sociedade de Advogados ME

A sociedade recorrente se insurge contra a sentença que acolheu em parte os embargos opostos por Carvalho & Miguel – Sociedade de Advogados ME contra a execução fiscal promovida pelo Município de Vitória, reconhecendo a prescrição dos débitos inscritos no termo n. 43273/2013, condenando as partes ao pagamento dos honorários advocatícios, no percentual de 10% (dez por cento) sobre os respectivos proveitos econômicos, além das custas processuais, na proporção de metade para cada um, isentando, no entanto, o ente municipal de sua parte.

Para tanto, sustenta em seu recurso (ID 15510818) que: (a) a sociedade de advogados foi encerrada no ano de 2004 e jamais retomou suas atividades; (b) os livros fiscais e contábeis demonstram a inexistência de qualquer prestação de serviços após essa data, especialmente a ausência de emissão de nota fiscal eletrônica, obrigatória desde 2007 no município de Vitória; (c) a mera inscrição ativa no cadastro mobiliário municipal não configura fato gerador do ISSQN, sendo imprescindível a efetiva prestação de serviço, nos termos do art. 1º da LC n. 116/2003; (d) a cobrança se baseia em lançamento de ofício sem prévia notificação, em violação ao contraditório e à ampla defesa; (e) a multa moratória de 30% possui caráter confiscatório, devendo ser reduzida para percentual não superior a 20%; (f) a execução deve ser extinta em sua integralidade e os débitos considerados inexistentes por ausência do fato gerador, sendo devida a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa, nos termos do art. 206 do CTN.

A jurisprudência do TJES é firme no sentido de que, a despeito do cadastro imobiliário ativo do contribuinte perante o Município, o fato gerador do ISS, ainda que na modalidade fixa, é a prestação de serviço.

Nesse sentido:

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL. ISS FIXO. MUDANÇA DE DOMICÍLIO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO EVIDENCIADA. DESCONSTITUIÇÃO DO FATO GERADOR DO IMPOSTO. AUSÊNCIA DE BAIXA NO CADASTRO. INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A despeito do cadastro imobiliário ativo do contribuinte perante o Município, o fato gerador do ISS, ainda que na modalidade fixa, é a prestação de serviço, de modo que pode ser desconstituída a incidência se comprovada a inexistência de prestação de serviço; 2. No caso dos autos, como a excipiente logrou em comprovar que de 2003 a 2013 passou a residir no Rio de Janeiro/RJ e a partir de 2014 na cidade de São Mateus/ES, não prestando portanto serviços em Vitória/ES, correta a compreensão alcançada pela sentença no sentido de que restou desconstituído o fato gerador para incidência do ISS Fixo. 3. De acordo com a jurisprudência deste sodalício, “
[...]
Quanto à condenação da apelante ao pagamento dos ônus de sucumbência, deve ocorrer sua inversão em atenção ao princípio da causalidade, mormente porque caberia ao apelado ter procedido à devida baixa do referido cadastro.[...]” (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0033249-80.2014.8.08.0024, Relator.: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, 1ª Câmara Cível, 28/Fev/2024)
4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação, 5000444-71.2023.8.08.0024, Relatora: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de julgamento: 24/10/2025).

APELAÇÃO CÍVEL – TRIBUTÁRIO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – SOCIEDADE DE ADVOGADOS – ISSQN FIXO – PRESUNÇÃO DE ATIVIDADE – ADMITE PROVA EM SENTIDO CONTRÁRIO – COMPROVAÇÃO QUE NÃO HOUVE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO PERÍODO OBJETO DA AUTUAÇÃO – AUSÊNCIA DE FATO GERADOR – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Na modalidade de tributação do ISSQN fixo, o fato gerador é presumido do cadastro aberto e mantido perante o fisco e não há que se falar em prévia notificação para a exigibilidade do tributo. Todavia, essa presunção é relativa e comporta prova em sentido contrário, na medida em que o fato gerador do tributo é a efetiva prestação do serviço, nos termos ao art. 2º, da Lei Municipal nº 6.075/2003. 2. Quando comprovado o não exercício de atividade profissional, a cobrança do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN) se revela indevida. Precedentes. 3. Comprovado mediante prova pré-constituída a ausência de fato gerador, não subsiste o débito tributário inscrito em dívida ativa. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES. Classe: Apelação Cível. Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CIVEL. Relator: Desembargador Substituto Anselmo Laghi Laranja; Julgado em 20/06/2022)

EMENTA: APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA. ISS. DEMONSTRAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. IRRELEVÂNCIA DA AUSÊNCIA DE BAIXA DA INSCRIÇÃO MUNICIPAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1) A prestação do serviço é o fato gerador do ISS, de modo que, sem ela, não há fato imponível e, por consequência, não há tributação (art. 114 do CTN). E o tão-só fato de a contribuinte, eventualmente, deixar de proceder à baixa no cadastro municipal não traduz, sempre, a regularidade da exação, já que a presunção decorrente do cadastro é relativa, a permitir, portanto, prova em sentido contrário. Hipótese em que a parte executada logrou êxito em comprovar o pedido de baixa e a ausência de prestação de serviço, sendo caso de manutenção da sentença que acolheu a exceção de pré-executividade. 2) O artigo 39, da Lei de Lei Federal n.º 6.830/80, disciplina que a Fazenda Pública está dispensada do recolhimento de custas e emolumentos nos Processos Judiciais de Execuções Fiscais, ficando obrigada, no entanto, a ressarcir o valor das despesas efetuadas pela parte contrária, caso sucumbente. Na espécie, vencida a Fazenda Púbica Municipal, deve esta responder pelas custas processuais suportadas pela parte Recorrente, como estabeleceu o Julgador na sentença guerreada. 3) Recurso de apelação conhecido e improvido. (TJES. Classe: Apelação Cível. 5003915-03.2020.8.08.0024; Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CIVEL. Relator: Desembargador Raphael Americano Câmara; Julgado em 20/09/2022)

Conforme se extrai dos documentos contábeis apresentados pela sociedade apelante, é possível verificar que, após o ano de 2004, não houve lançamentos fiscais, evidenciando inatividade comercial/financeira, o que corrobora a tese da executada de que não exercia atividade no período do dos lançamentos objeto da execução fiscal.

Assim, considerando que restou comprovada a ausência de prestação de serviço pela empresa, restou desconstituído o fato gerador para incidência do ISS Fixo, sendo indevido, portanto, os lançamentos realizados pleo ente público após a inatividade

Diante do exposto, conheço do recurso de Carvalho & Miguel – Sociedade de Advogados ME e a ele dou provimento para, reformando a sentença, acolher os embargos à execução, declarando a extinção dos débitos tributários objeto da ação.

Diante da nova feição sucumbencial, condeno o Município ao pagamento dos honorários advocatícios, no percentual de 10% (dez por centro) sobre o valor da execução.

Julgo prejudicado o recurso do Município de Vitória.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 24.11.2025 a 28.11.2025

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.